Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. FRAUDE BANCÁRIA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. EXTRATO BANCÁRIO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PROVA IDÔNEA. BENEFÍCIO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a restituição dos valores obtidos a partir de fraude bancária com o uso de terceiro. Alega-se falta de prova contra o recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova segura e suficiente para se entender que o recorrente se beneficiou de valores oriundos de fraude bancária a partir da utilização de nome de terceiro alheio aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O extrato da movimentação bancária comprova o percebimento de valores ilicitamente obtido a partir de fraude bancária com o uso do nome de terceiro, cuja restituição deve ocorrer por parte do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, ainda mais se evidenciado que o recorrente fez transferências diárias para outra conta, também de sua titularidade, inclusive mediante chave pix.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na presença de prova a respeito da transferência indevida de valores para a conta do consumidor, obtidos a partir de fraude bancária, impõe-se restituição dos valores recebidos pela parte, sob pena de enriquecimento ilícito."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.